Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PROVA PERICIAL DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTONOMOS E INDEPENDENTES. DIFERENTES BENS JURIDÍCOS TUTELADOS. CONCURSO MATERIAL DE DELITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando as provas colacionadas aos autos, em especial o laudo de exame de corpo de delito, os depoimentos da vítima e dos policiais presentes nos fatos, são uniformes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou, com desígnio diferentes, os crimes de ameaça, lesão corporal, resistência e desacato.
2. Havendo resistência ativa quanto à prisão e restando comprovado que o réu se excedeu na violência e causou lesão em um dos policiais que o abordou, tem-se configurada a ocorrência do crime de resistência e de lesão corporal, na forma permitida no §2o do artigo 329 do Código Penal.
3 . Inviável o reconhecimento e a aplicação do princípio da consunção quando se percebe que os desígnios do réu foram diversos e que, os crimes, ainda que praticados no mesmo contexto dos fatos, são autônomos e poderiam ser evitados, uma vez que um não foi meio ou instrumento para a prática do outro. 2.1. Não se aplica a consunção se os tipos penais imputados preveem a proteção de bens jurídicos diversos, como por exemplo, ameaça e lesão corporal protege-se a pessoa, ao passo que os delitos da resistência e desacato tem como vítima a administração pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.